Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-29.2021.8.11.0110
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001455-29.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELADO), BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), KATIA PEDROSA VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 039.659.186-80 (ADVOGADO), Liliane Bottaro registrado(a) civilmente como LILIANE BOTTARO DE CARVALHO ANDRADE - CPF: 097.119.596-07 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (ADVOGADO), PREVI-CAMP - CNPJ: 04.102.088/0001-03 (APELANTE), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO . AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. MULTA EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A interposição de recurso de apelação em procedimento de produção antecipada de provas é admitida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para manifestação e irresignação da parte requerida.

2.

A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações iniciais do autor, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

3.

No caso, a legitimidade passiva do apelante é reconhecida, pois o demandante pleiteia a exibição de documentos relacionados aos servidores públicos municipais estatutários vinculados ao Regime Próprio da Previdência.

4.

A aplicação da multa cominatória diária tem caráter indutivo, sendo necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINÁPOLIS – PREVI-CAMP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1001455-29.2021.8.11.0110, movida pela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do apelante e do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS, que julgou procedente o pedido de exibição de documentos requeridos na inicial, determinando que os réus exibam os documentos em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id.
212068697
).

O apelante defende, em síntese, sua ilegitimidade passiva, arguindo “
que as informações postuladas pela Apelada são em sua
maioria
de responsabilidade do Município de Campinápolis, especialmente do Recursos Humanos e não do PREVI-CAMP
” (grifo nosso).

Acrescenta que “
O PREVI-CAMP tem informações, tão somente referente a folha de pagamento mensal dos segurados vinculados ao próprio PREVI-CAMP, não podendo lhe recair qualquer responsabilidade quanto a servidores ativos e servidores vinculados ao Regime Geral, que se trata de regime de previdência diverso
”, sustentando que é evidente a ilegitimidade passiva do PREVI-CAMP e a falta de interesse de agir do apelado, alegando, ainda, que “
as informações pleiteadas podem ser consultadas diretamente no Município”
.

Além disso, afirma que a multa aplicada configura medida excessiva.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para que seja determinado ao Município a apresentação da documentação solicitada, considerando a ilegitimidade passiva da apelante, bem como a exclusão da multa (id.
212066753
).

Contrarrazões em id.
212066755.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo de se manifestar sobre o mérito da vertente causa em id.
219940178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINÁPOLIS – PREVI-CAMP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1001455-29.2021.8.11.0110, que julgou procedente o pedido de exibição de documentos requeridos na inicial, determinando que os réus exibam os documentos em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Extrai-se dos autos que a Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas em face de Fundo Municipal de Previdência Social de Campinápolis – PREVI-CAMP e Município de Campinápolis, requerendo a exibição de documentos e prestação de “
informações referentes às parcelas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária descontada dos servidores públicos municipais (substituídos processuais) vinculados ao Regime Geral de Previdência e ao Regime Próprio de Previdência municipal, nos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura desta ação
”, conforme descrição abaixo:

Relação de servidores públicos municipais estatutários que, no período de 11/2016 até o presente momento, estiverem e/ou estão vinculados ao Regime Próprio da Previdência;

Relação dos servidores públicos municipais estatutários que, no período de 12/2011 até o presente momento, estiverem e/ou estão vinculados ao Regime Geral da Previdência; e

Folhas de Pagamento Mensais dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência e ao Regime Geral de Previdência, desde 11/2016 e 12/2011 respectivamente, contendo os valores individualizados de cada servidor (vencimentos e descontos), referentes a todos os órgãos (incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e afins) da Administração municipal.

O demandante, ora apelado, consignou que os referidos documentos são necessários para “
analisar a base de cálculo da contribuição previdenciária recolhida pelos servidores públicos ao INSS/Fundo de Previdência e, assim, constatar a eventual incidência desta contribuição sobre parcelas de natureza indenizatória, e/ou eventuais e/ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria”.

A inicial foi recebida e o pedido da demandante foi deferido, nos termos do artigo 381, inciso III, do CPC.

O demandado, ora apelante, manifestou-se nos autos sustentando que “
o autor reconheceu expressamente que o dever de zelar pela documentação postulada em juízo é do Município, tratando-se de outra parte na relação processual, não há obrigação a ser satisfeita pelo Fundo de Previdência, impondo a extinção do feito”.

Sobreveio a sentença, em 23/01/2024, julgando procedente o pedido de exibição de documentos requeridos na inicial, determinando que os réus exibam os documentos em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, o apelante defende sua ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda, bem como que a aplicação de multa ao presente caso se mostra como medida excessiva.

Desta forma, as razões do apelo cingem-se na ilegitimidade passiva do apelante e na aplicação da multa como medida excessiva ao presente caso.

Pois bem.

Primeiramente, mister se faz constar que o artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil , é claro ao dispor:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 4o
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
(destaquei)
.

A estrito rigor normativo, a interposição do presente recurso não seria cabível, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que é permitida a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual, compatibilizada com o rito processual, devendo, portanto, limitar-se às questões de ordem pública, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO
. 1.
A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4o, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual.
2.
No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a
legitimidade, interesse de agir
, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos
. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.” (STJ - AgInt no AREsp: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023 - destaquei).

Desta forma, diante do entendimento da Corte Cidadã, compreendo que o recurso deve ser conhecido.

Sabe-se que a legitimidade passiva é um conceito fundamental no direito processual, pois se refere à aptidão de uma parte para figurar no polo passivo da demanda, ou seja, como réu ou demandado.

Além disso, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a chamada teoria da asserção, da qual a legitimidade passiva é analisada com base nas alegações iniciais do autor/demandante.

De acordo com este entendimento, se, a princípio, as alegações demonstram que o réu/demandado tem uma relação com a obrigação discutida nos autos, a legitimidade passiva é aceita.

Desta forma, a legitimidade da parte é aferida à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado.

In casu,
o autor, ora apelado, pugna pela exibição de documentos e prestação de informações referentes às parcelas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária descontada dos servidores públicos municipais (substituídos processuais) vinculados ao Regime Geral de Previdência e ao Regime Próprio de Previdência municipal.

De fato é a Fazenda Pública Municipal responsável pela realização dos descontos na folha salarial de seus servidores e pelo respectivo repasse dos valores ao Fundo Previdenciário, contudo, como bem destacado na sentença objurgada, o destinatário final das contribuições descontadas é o apelante.

Ademais, o apelante em suas razões recursais afirma que “
tem informações tão somente referente a folha de pagamento mensal dos segurados vinculados ao próprio PREVI-CAMP”
, defendendo que não lhe pode recair qualquer responsabilidade quanto aos servidores ativos e servidores vinculados ao Regime Geral da Previdência Social.

Ora, isto demonstra de forma clara a legitimidade passiva do apelante, haja vista que o demandante pleiteia também a exibição de documentos relacionados aos servidores públicos municipais estatutários que estiverem e/ou estão vinculados ao Regime Próprio da Previdência.

Obviamente, o apelante estará obrigado a apresentar somente as informações relativas aos servidores mencionados acima.

Contudo, a não obrigatoriedade de exibir os documentos dos servidores vinculados ao Regime Geral da Previdência Social não enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante.

Quanto à aplicação da multa, verifica-se que aos demandados foi determinada a exibição de documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse contexto, tenho por plenamente justificável a manutenção da aplicação da multa, vez que impõe aos demandados uma sanção em caso de morosidade na entrega dos documentos pleiteados.

Além disso, verifica-se que fora fixado o valor máximo da multa aplicada, estando dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Cabe destacar a ausência de caráter punitivo na imposição da multa cominatória diária, pois se trata de medida indutiva, necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, bastando que os demandados cumpram sem atrasos a decisão para se livrarem do depósito da multa.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024